Tribunal: TJPA
Processo: 0008538-47.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008538-47.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE CRÉDITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial da empresa CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da homologação do plano de recuperação judicial, frente à impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S/A; (ii) definir se a impugnação de crédito apresentada fora do prazo pode ser considerada tempestiva ou se está preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para a apresentação de impugnação de créditos no processo de recuperação judicial tem caráter peremptório, conforme a Lei n. 11.101/2005, art. 8º.

4.

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S/A ocorreu após o prazo estipulado, caracterizando-se como intempestiva e, portanto, atingida pela preclusão.

5.

Não há previsão legal que permita o recebimento de impugnação intempestiva como retardatária após a homologação do quadro-geral de credores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1822979).

6.

A decisão que homologou o plano de recuperação judicial seguiu os procedimentos previstos na legislação aplicável, não havendo irregularidades que justifiquem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação de crédito em processo de recuperação judicial deve ser apresentada dentro do prazo legal, sendo vedado o seu recebimento como retardatária após a homologação do quadro-geral de credores. 2. A homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores é válida quando seguidos os ditames da legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 10, §§ 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1822979, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.459.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15/08/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008538-47.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA-PA

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB PA211648

AGRAVADO:

CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:
CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO - OAB PA11126-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face de decisão (ID. 75337874) que
- proferida os autos de recuperação judicial de
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
,
- após decurso de estilo, homologou o plano e concedeu a recuperação à Empresa.

Ação:
de recuperação judicial

proposta por

CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ao argumento de que não possui condições de manter-se adimplente com suas obrigações perante credores, razão pela qual, no fito de manter suas atividades, demanda-se a recuperação.

Decisão interlocutória:
após procedimento

de apresentação do pedido e diligências procedimentais, o juízo na decisão recorrida (ID. 75337874), homologou o plano apresentado, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral dos Credores.

Recurso:
de agravo de instrumento por
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando o desacerto da decisão homologatória da recuperação, ao argumento de que nela, constam diversas irregularidades, mormente no que tangem a qualidade de seus créditos, bem como na forma de pagamento dos importes, carência e suposto deságio.

Levante manejado em:
18 de julho de 2016.

Contraminuta:
ao ID. 4196558.

Ao ID. 4196559 o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Sob ID. 22305955, determinei a intimação da Agravante para diligências complementares, o que não foi atendido, conforme ID. 22305955.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008538-47.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA-PA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB PA211648

AGRAVADO:

CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:
CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO - OAB PA11126-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Limpemos a demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão que homologou o plano e concedeu a Recuperação Judicial à requerente (ora agravada), merece ser reformada.

Pois bem.

Antes de mais nada, é preciso compreender que o procedimento de recuperação judicial detém caráter especialíssimo, ou seja, possui atos processuais específicos, dada a qualidade do bem jurídico em proteção, a continuidade das atividades da empresa, sem que se prejudique seus credores e interessados.

No caso dos autos, eis o cenário que temos:

a)
Petição Inicial do pedido de recuperação,
ao ID. 75336884, pág. 3;

b)
Decisão que deferiu o processamento da recuperação, ao ID. 75337566;

c)
Editais da forma do art. 52 §1º da Lei de Recuperação, ao ID. 7533768, pág. 3;

d)
Segundo edital sobre a lista de credores apresentada pelo Administrador ao ID. 75337655, pág. 9;

e)
Terceira lista de credores após eventuais impugnações, ao ID. 75337674;

f)
Assembleia Geral de Credores, ao ID. 75337780;

g)
Dada a aprovação do Plano de recuperação pela Assembleia Geral, homologação e deferimento ao ID.75337874;

Em assim, houve a escorreita percepção dos ditames normativos atinentes ao procedimento da recuperação, razão pela qual, descaberia, agora, a Credora
– aqui agravante -
, dada a preclusão operada, buscar rever a situação e os limites de seu crédito.

Registra-se, por oportuno, que a previsão do art. 10 da Lei n. 11.101/2005 é direcionada às habilitações de crédito:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 5º As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei.

[...]

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.

Por fim, a lei determina o recebimento da habilitação de crédito retardatária como impugnação, nos termos e para os fins do § 5º do art. 10 da lei de regência, mas não há disposição legal que autorize admitir impugnação intempestiva como retardatária. Assim, é também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8º da Lei n. 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1822979 AC 2019/0184504-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Nesses termos, reitero que a jurisprudência deste Tribunal se orienta pelo caráter peremptório do prazo para oferecimento da impugnação (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.031.584/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022, e AgInt no AREsp n. 1.459.731/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Logo, as razões de impugnação que levanta
BANCO DO BRASIL AS,
já estão atingidas pela preclusão, razão pela qual, inservíveis para desconstituir a decisão homologatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão de ID.
75337874, que homologou o plano apresentado, diante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral dos Credores e concedeu a Recuperação Judicial à Agravada.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório ou prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024